Tribunal: CARF
Processo: 13643.000519/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000519/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
HELENISI MARCONDES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para acatar a despesa, no valor de R$ 9.549,92, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 6/9 informou à contribuinte que, após a revisão de
sua Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2006 (fls. 42/44), o saldo de imposto a restituir
foi alterado de R$ 3.270,73 para R$ 342,00. Nos termos descritos à fl. 7, foi apurada a
dedução indevida de despesas médicas na monta de R$ 10.649,92, sob a seguinte
motivação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000519/2009-11
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000519/2009-11

Não comprovação da efetiva prestação dos serviços e a identificação do paciente
quanto ao tipo de tratamento e/ou serviços executados no valor de R$ 9.549,92, e
quanto à forma de pagamento limitou-se a informar que os pagamentos foram feitos em
espécie.
Quanto ao tratamento estético no valor de R$ 1.100,00 não há comprovação de que foi
por motivo de saúde. Portanto, foram glosados R$ 10.649,92.
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu, em síntese, que:
· os recibos e comprovantes de pagamentos efetuados aos profissionais Rogério
Esberard Capanema Filho e Andréa de Almeida já foram exibidos à Receita Federal
quando do atendimento a termo de intimação;
· com referência à comprovação da forma de pagamento por parte da declarante, oferece
os extratos bancários anexos (fls. 16/39), que demonstram a realização através de
cheques e outros por meio de saques ocorridos para a quitação de diversos
compromissos.
Em razão de solicitação, à fl. 52, a unidade preparadora providenciou a juntada dos
documentos de fls. 55/74, alusivos aos trabalhos de revisão da DAA.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte, quando essa não apresenta comprovantes hábeis para o
mister.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2012 (fl.84), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 26/11/2012 (fl. 88), alegando, em apertada síntese, que:
- não poderia prosperar o entendimento manifestado na decisão recorrida quanto a
inexistência de ligação entre a movimentação bancária e os pagamentos efetuados.
- a não coincidência poderia ser justificada por saques realizados em datas
anteriores aos pagamentos e também por acertos efetuados com os credores, além do numerário
em espécie que teria em seu poder.
- a contribuinte não poderia ser penalizada pelo fato de os profissionais deixarem
de indicar os beneficiários dos tratamentos.
- seria ônus do Fisco a prova da imprestabilidade dos recibos, podendo inclusive
acessar as informações dos profissionais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000519/2009-11

O lançamento recai sobre despesas médicas, glosadas por falta de comprovação
do efetivo pagamento (Rogério Capanema Filho, R$9.549,92) e por falta de previsão legal
(Andrea de Almeida, R$1.100,00).
Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento de que os recibos seriam
hábeis a fazer a prova dos gastos e que os pagamentos encontrariam amparo na sua
movimentação financeira e na sua disponibilidade de numerário.
Extrai-se da defesa apresentada que a contribuinte não se insurgiu quanto ao
pagamento efetuado à profissional Andrea Almeida (fl.69), glosado por falta de previsão legal. A
decisão recorrida ratificou a fundamentação da autuação, registrando que o documento
comprobatório de fato não consigna o registro da profissional, de forma a demonstrar que se
trataria de despesa dedutível.
Em relação à matéria em litígio, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000519/2009-11

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Portanto, incabível a tentativa da contribuinte de transferir esse ônus para o
Fisco, apontando a necessidade de circularização junto aos profissionais.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de a contribuinte, uma vez
intimada, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade de numerário em seu poder ou os valores globais
movimentados em sua conta bancária não socorrem a contribuinte, uma vez que não permitem
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.859 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000519/2009-11

estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios ocorridos. De certo que, se um
profissional emite um recibo, só se pode concluir que o pagamento se deu na forma consignada
no documento, salvo se apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital